Tribunal: TJMT
Processo: 0034786-18.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034786-18.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA CILENE MOREIRA MORAES - CPF: 513.696.131-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), L. J. DE LIMA NETO COMERCIO - CNPJ: 07.777.751/0001-68 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – ART. 85, §8º, CPC - RECURSO PROVIDO.

Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Katia Cilene Moreira Moraes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Consignação Em Pagamento,
ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

e da empresa
L. J. de Lima Neto Comércio,
condenando os requeridos, por conseguinte, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, porque o valor atribuído à causa é muito baixo, refletindo na percepção de verba que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Ao final, pugna pela fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

As contrarrazões vieram ao id. 128307189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando o proveito econômico for irrisório, como na hipótese, em que à causa foi atribuído o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais):

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022